Tribunal: TJSP
Processo: 2112047-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Pedido de reforma da decisão monocrática que deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo de instrumento interposto. Julgamento colegiado do recurso principal – Perda superveniente do objeto – Agravo interno prejudicado.